Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o encerramento do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida.
3. É incontroverso que o estado de saúde da recorrente é delicado e demanda intervenção do Judiciário. Dentre os aspectos da saúde, a hipótese se refere a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; portanto, diante do risco de morte iminente, impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela e a reforma da sentença.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, para que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, a oxigenoterapia domiciliar com insumos que tenha em estoque, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, independente do trânsito em julgado, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e sem honorários advocatícios.